Tribunal: TJMT
Processo: 1032004-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032004-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA - CPF: 570.201.671-87 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA - CPF: 242.212.959-53 (AGRAVADO), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos provisórios. A autora sustenta incapacidade laborativa, decorrente de agravamento de sua saúde, e vulnerabilidade financeira após o término da relação. O juízo a quo considerou ausente a comprovação suficiente para antecipação da tutela.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de alimentos provisórios, considerando a alegada dependência econômica.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração clara da probabilidade do direito e do risco de dano ou perigo ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

No caso, as provas apresentadas são insuficientes para evidenciar, com elevado grau de probabilidade, a dependência econômica ou a responsabilidade do agravado pelo custeio das despesas médicas.

A decisão de primeiro grau encontra-se respaldada na razoabilidade, destacando-se que eventual alteração pode ocorrer em face de prova robusta a ser produzida em fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para alimentos provisórios demanda prova clara e convincente da dependência econômica, não bastando alegações sem robustez probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e art. 373, I; CC, art. 1.694 e art. 1.695.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no RE 922.987, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 06.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Maria Helena Faleiros da Silva, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos transitórios, que move em desfavor de José Carlos de Souza, indeferiu os alimentos transitórios pretendidos pela autora.

Inconformada, a agravante recorre afirmando, em suma, que a sua situação de vulnerabilidade financeira e incapacidade laboral decorre de problemas de saúde, além do diagnóstico de artrite reumatoide ocorrido durante a união estável. Sustenta ainda que durante o período de convivência, o agravado custeava todas as suas despesas médicas, medicamentos de alto custo e sessões terapêuticas, todavia, com o fim do relacionamento, alega ter ficado sem suporte financeiro, situação que agrava seu estado de saúde e compromete sua subsistência, justificando, portanto, a urgência na concessão de alimentos transitórios.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id.
252418193
).

As informações não foram prestadas.

O agravado apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 258011178).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a autora,
Maria Helena Faleiros da Silva,
ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e pedido de alimentos provisórios contra o requerido, José Carlos de Souza. A autora alega que as partes mantiveram união estável de 09 de abril de 2023 a 11 de julho de 2024, caracterizada pela convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família, período no qual investiu recursos financeiros e emocionais em bens de uso comum, além de enfrentar agravamento de sua saúde que a impossibilitou de trabalhar.

A autora afirma que contribuiu com R$70.000,00 para a aquisição de um veículo Ford Ranger e investiu os valores obtidos com a venda de seu apartamento e carro em reformas e mobília do imóvel do requerido. Alega ainda que o término da relação ocorreu devido à infidelidade do requerido, que deixou de arcar com os custos do tratamento médico e fisioterapias necessários para sua condição de saúde, culminando em sua saída da residência comum.

Pugna pela partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável, pelo reconhecimento de sua contribuição financeira e pelo pagamento de alimentos transitórios, fixados em cinco salários mínimos, para garantir sua subsistência e continuidade do tratamento médico, dada sua incapacidade laborativa e situação de vulnerabilidade econômica.

A douta magistrada
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida, ante a necessidade de dilação probatória.

Contra essa decisão se insurge a agravante, afirmando, em suma, que a sua situação de vulnerabilidade financeira e incapacidade laboral decorre de problemas de saúde, além do diagnóstico de artrite reumatoide ocorrido durante a união estável. Sustenta ainda que durante o período de convivência, o agravado custeava todas as suas despesas médicas, medicamentos de alto custo e sessões terapêuticas, todavia, com o fim do relacionamento, alega ter ficado sem suporte financeiro, situação que agrava seu estado de saúde e compromete sua subsistência, justificando, portanto, a urgência na concessão de alimentos transitórios.

Pois bem. De proêmio, ressalto que o
recurso deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados aos autos devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, consabido que nos termos nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do Código Civil, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está baseada no dever de solidariedade e de mútua assistência (artigo 1566, inciso III, do CPC), persistindo após a separação, quando demonstrada a dependência econômica de uma parte em relação à outra.

Todavia, entendo que as alegações trazidas pela recorrente não se mostram suficientes para o acolhimento do pleito formulado.

Isso porque, as provas trazidas aos autos são escassas no sentido de comprovar a existência da união, não tendo a agravante se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

No caso em apreço
, levando-se em conta os dados trazidos pelas partes neste princípio de litígio, há dúvidas quanto da obrigação do agravado em prestar a os alimentos, assim como os elementos trazidos não se mostram suficientemente convincentes para comprovar, de forma clara, a alegada dependência econômica ou a existência de responsabilidade contínua e regular do agravado pelo custeio das despesas médicas mencionadas.

Portanto, entendo que a M
Ma. Juíza agiu com acerto no caso vertente, pois, proferiu a r. decisão combatida com base nas provas apresentadas pela autora, agindo com razoabilidade.

Não obstante a isso, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar neste sentido, confira,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir
...”.
(RAI n. 20.932/2011, 5a Câm. Cív., j. 15.06.2011 – negritei)

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova, há de se ressaltar que não é possível a qualquer parte a comprovação de fato negativo, sob pena de encargo impossível (art. 373, § 2o do CPC).

Com efeito, determinar ao réu, sob o ônus da prova, a comprovação de fatos negativos é atrair a chamada" prova diabólica ", isto porque, não se existem meios de comprovar o que não existe. Por isso mesmo, mantenho o ônus da prova como consignado no caput do art. 373 do CPC.

De outra banda, no que se refere à impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à autora, suscitada nas contrarrazões ao agravo, concluo que não merece acolhimento, uma vez que restou devidamente comprovado o preenchimento satisfatório dos requisitos legais para a sua concessão.

Portanto, estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, Cuiabá, 29 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025